Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-35.2026.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000306-35.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 908.606.161-34 (APELANTE), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TABELA PRICE. LICITUDE. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade da avença celebrada entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato bancário apresenta abusividade apta a justificar a revisão dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização mensal, da Tabela
Price
e dos descontos efetuados em folha, com os consectários restitutório e indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa nem nulidade da sentença, pois a controvérsia é de direito e a fundamentação adotada é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional.

4.
A
usência de abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que a taxa pactuada de 1,32% ao mês é inferior à média de mercado para a modalidade contratada, o que afasta a intervenção judicial no conteúdo econômico do ajuste.

5. A capitalização mensal é válida, porquanto expressamente convencionada em contrato posterior à MP no 2.170-36/2001, e a utilização da Tabela
Price
, por si só, não traduz ilegalidade.

6. Observada a margem consignável e ausente demonstração de cobrança indevida ou conduta ilícita da instituição financeira, são incabíveis a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é de direito e a prova documental é suficiente ao julgamento antecipado. 2. Não se configuram abusivos os juros remuneratórios inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP n. 2.170-36/2001. 4. A utilização da Tabela
Price
não implica ilegalidade, desde que prevista de forma clara. 5. A observância da margem consignável afasta a alegação de violação ao mínimo existencial e, ausente ilícito, não há dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 489, § 1o; CDC, arts. 6o, III, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.351.006/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 23.10.2023; TJMT, Apelação no 1000029-17.2023.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
O Gemini disse

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA
contra a sentença proferida pela Dra.
Adverci
Rates Mendes de Abreu, Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1000306-35.2026.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade e regularidade do contrato de empréstimo consignado n. 566026386 firmado entre as partes em 22/06/2022, mantendo-o como avençado. O juízo de origem deixou de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID. 355610364).

Em suas razões (ID. 355610367), a Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de perícia contábil.

No mérito, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, a ilegalidade da Tabela
Price
e a ocorrência de venda casada referente ao seguro prestamista no valor de R$ 2.768,54
, a
lega
ndo
, ainda, a violação ao princípio do mínimo existencial e a ocorrência de danos morais passíveis de indenização, pugnando pela reforma integral da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 355610370, defendendo a legalidade da taxa de juros pactuada (1,32% a.m.), por estar abaixo da média de mercado, bem como a regularidade da capitalização e do seguro contratado. Afirma inexistir abusividade ou dano moral, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
355610369
) e isento de preparo

(ID.
355733854
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
,
ELIANA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA
pretende a reforma
da sentença
para que sejam reconhecidas as abusividades no contrato de empréstimo consignado, especificamente quanto aos juros, método de amortização e seguro, visando a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que as cobranças comprometem sua subsistência e violam normas consumeristas.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ELIANA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
. Alega que é servidora pública municipal efetiva, exercendo o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, e que sofre descontos mensais compulsórios em folha de pagamento no valor de R$ 831,41, referentes ao contrato de empréstimo consignado no 566026386, firmado com o banco réu. Sustenta que o contrato apresenta abusividade nas taxas de juros remuneratórios, ausência de transparência quanto à evolução do saldo devedor e comprometimento excessivo de sua renda mensal, violando o mínimo existencial.

Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento. No mérito, pleiteia a revisão do contrato para adequação das taxas de juros, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no montante de R$ 11.639,74 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A gratuidade de justiça foi deferida e rejeitada a tutela de urgência, conforme decisão de id no 219732647.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (id no 220772964), alegando, em síntese: a) que o contrato foi validamente celebrado; b) que as
taxas de juros praticadas estão em conformidade com o mercado; c) que não há fundamento para a revisão contratual; d) que a capitalização de juros é legal; e) que os descontos respeitam os limites da margem consignável estabelecidos pelo Decreto Municipal no 8.935/2022 e complementar no 11.178/2025; f) que não há lesão ou danos morais a serem indenizados; g) que não há fundamento para repetição em dobro.

Juntou documentos incluindo o contrato de empréstimo consignado (id no 220772965) e extratos bancários com evolução do saldo devedor (id no 220772971).

A parte autora apresentou réplica (id no 223622745), reiterando os argumentos da inicial e impugnando a documentação apresentada pelo réu.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO
.

Compulsando os autos, com as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e de cunho documental, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares a serem apreciadas.

O processo está em ordem, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual passo ao exame do mérito.

I – DO MÉRITO

A controvérsia central do processo reside na alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Conforme documentação juntada pelo requerido (id no 220772965), restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado no 566026386, celebrado em 22/06/2022, nas seguintes condições:

Valor do Empréstimo: R$ 48.962,27

Valor Entregue: R$ 44.653,85

IOF (Financiado): R$ 1.539,88

Prêmio de Seguro (Financiado): R$ 2.768,54

Taxa de Juros: 1,32% a.m. / 17,06% a.a.

Valor da Parcela: R$ 831,41

Quantidade de Parcelas: 120

Total a Pagar: R$ 99.769,20

Custo Efetivo Total (CET): 1,55% a.m. / 20,24% a.a.

Vencimento da 1a Parcela: 15/08/2022

Vencimento da Última Parcela: 15/07/2032.

O contrato foi celebrado mediante assinatura eletrônica da autora, com digitação de senha pessoal vinculada à sua conta corrente, o que demonstra a manifestação de vontade livre e consciente da contratante.

DA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS

A parte autora sustenta genericamente que as taxas de juros praticadas seriam abusivas e excessivas, sem, contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem tal abusividade em relação à taxa média de mercado para a modalidade de crédito contratada.

Vejam que as partes fixaram taxas
pré
fixadas
de 1,32% ao mês e 17,06% ao ano. Taxa na média de mercado.

É cediço que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF: (...).

Ademais, a Súmula 382 do STJ estabelece: (...).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...)

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil ([
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuros
/?
codigoSegmento
=1&codigoModalidade=220101](
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuros
/?
codigoSegmento
=1&codigoModalidade=220101)
) ,
verifica-se que a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para servidores públicos varia de
1,48% a.m. (19,32% a.a.) até 7,03% a.m. (126,09% a.a.)
.

A taxa contratada está inferior à taxa média mínima de mercado para a mesma modalidade de crédito, o que demonstra, de forma inequívoca, a ausência de abusividade nas taxas praticadas pela instituição financeira.

A jurisprudência do STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado. No caso em análise, a taxa contratada está abaixo da taxa média mínima de mercado, não havendo que se falar em abusividade.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

(...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA)

Portanto, não há fundamento para a revisão contratual pleiteada pela parte autora.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Quanto à capitalização de juros, o STJ já pacificou o entendimento de que é permitida em periodicidade inferior à anual nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539:

(...) (Súmula 539 do STJ)

Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece:

(...) (Súmula 541 do STJ)

No caso em análise, o contrato foi celebrado em junho de 2022, portanto, após a edição da referida Medida Provisória, e prevê expressamente a capitalização mensal de juros, conforme se verifica no comprovante de contratação (id no 220772965), que informa taxa de juros de 1,32% a.m. e 17,06% a.a.

Assim, não há ilegalidade na capitalização mensal de juros praticada pela instituição financeira.

DO RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL

A parte autora alega que os descontos comprometem excessivamente sua renda mensal.

Contudo, conforme demonstrado pelo banco réu e comprovado pelos próprios holerites juntados pela autora (id no 219327653), o desconto mensal de R$ 831,41 representa 16,5% da remuneração líquida da autora (considerando o valor base de R$ 5.008,68), respeitando amplamente o limite de 30% estabelecido pelo Decreto Municipal de Cuiabá no 8.935/2022 e complementar no 11.178/2025 para empréstimos consignados.

O art. 7o, §1o, inciso I, do Decreto Municipal no 11.178/2025 estabelece:

(...) (art. 7o, §1o, inciso I, do Decreto Municipal no 11.178/2025)

Ademais, o art. 2o do Decreto no 8.935/2022 estabelece que a soma mensal de todas as consignações facultativas não pode exceder 55% da remuneração líquida do servidor.

Conforme demonstrado pelo banco réu em sua contestação, o desconto do empréstimo consignado objeto desta ação representa apenas 16,5% da renda líquida da autora.

Eventual comprometimento superior da renda da autora decorre de outros descontos não relacionados ao contrato em discussão.

Conforme bem destacado pelo banco réu em sua contestação:

(...)

Nesse sentido, colaciono precedente do TJ-MS:

(...) (TJ-MS, Apelação no 2010.023587-9, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva)

Portanto, não há violação à margem consignável por parte do banco réu, que respeitou rigorosamente o limite de 30% para empréstimos consignados. Eventual excesso decorre de outros descontos não relacionados ao contrato em discussão e de responsabilidade exclusiva da autora, que livremente os contratou.

DA INAPLICABILIDADE DA TESE DO MÍNIMO EXISTENCIAL

A parte autora invoca a proteção ao mínimo existencial como fundamento para a revisão contratual e suspensão dos descontos.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A presente ação tem natureza revisional, visando à modificação de cláusulas contratuais supostamente abusivas, e não se trata de ação de superendividamento regida pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

A tese do mínimo existencial, embora relevante no contexto de ações de superendividamento, não se aplica automaticamente a ações revisionais, especialmente quando:

a) O contrato foi livremente pactuado pela parte autora, com pleno conhecimento das condições;

b) A margem consignável foi respeitada pelo banco réu (16,5% da renda líquida, dentro do limite de 30%);

c) A autora recebeu o valor contratado (R$ 44.653,85) e vem utilizando o crédito disponibilizado;

d) O comprometimento da renda decorre de múltiplas contratações realizadas pela própria autora, não sendo imputável exclusivamente ao banco réu;

e) Não há demonstração de situação excepcional que justifique a intervenção judicial para modificar contrato validamente celebrado.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento consolidado de que a limitação de descontos em conta corrente ou folha de pagamento deve observar o limite de 30% da remuneração líquida, mas tal limitação não se aplica quando o desconto decorre de contrato de empréstimo consignado validamente celebrado, que possui regramento próprio.

A autora não demonstrou estar em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC, que define o superendividado como:

(...) (art. 54-A do CDC)

A mera alegação de comprometimento da renda não é suficiente para caracterizar superendividamento, sendo necessária a demonstração de impossibilidade de pagamento e de comprometimento do mínimo existencial, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, não há fundamento para a aplicação da tese do mínimo existencial no caso em análise, devendo ser mantidas as condições contratuais pactuadas entre as partes.

A parte autora alega ausência de transparência quanto à evolução do saldo devedor e à composição dos juros e encargos.

Contudo, o banco réu apresentou o comprovante de contratação (id no 220772965), que contém todas as informações essenciais do contrato.

Não há violação ao dever de transparência ou ao direito de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

Quanto à alegação de que não houve redução proporcional do saldo devedor após o pagamento de 34 parcelas, trata-se de característica inerente ao Sistema de Amortização
Price
, em que as parcelas iniciais são compostas majoritariamente por juros, havendo maior amortização do principal nas parcelas finais.

Tal metodologia é amplamente utilizada no mercado financeiro e não configura abusividade, desde que as condições estejam claramente especificadas no contrato, como ocorre no caso em análise.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Considerando que não foi reconhecida a abusividade das taxas de juros praticadas no contrato, nem qualquer irregularidade na contratação ou nos descontos realizados, não há valores a serem restituídos à parte autora.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece:

(...) (art. 42, parágrafo único, do CDC)

No caso em análise, não houve cobrança indevida, mas sim, exercício regular de direito por parte da instituição financeira, que vem recebendo os valores pactuados em contrato válido e regular.

Portanto, o pedido de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, deve ser rejeitado.

DOS DANOS MORAIS

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a ocorrência de uma situação que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, causando efetivo abalo aos direitos da personalidade.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer conduta ilícita praticada pela instituição financeira que pudesse ensejar danos morais à parte autora.

O contrato foi regularmente celebrado, com taxas de juros inferiores à média de mercado, os descontos foram realizados conforme pactuado e dentro dos limites legais da margem consignável para empréstimos consignados, e todas as informações contratuais foram adequadamente prestadas.

A mera alegação de que os descontos teriam comprometido parte substancial da renda da autora não é suficiente para caracterizar dano moral.

Nesse sentido, o próprio STJ reconhece que não se pode invocar a própria torpeza para obter indenização:

(...) (STJ)

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a validade e regularidade do contrato de empréstimo consignado no 566026386 firmado entre as partes em 22/06/2022, mantendo como avençado.

DEIXO
de
condenar
a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

(...)” (ID.

355610364
) (
g.n
.)

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Com efeito, a
principal insurgência da
Apelante recai sobre a taxa de juros pactuada, apontando que seria excessiva e abusiva frente ao mercado.

Conforme o comprovante de contratação formalizado eletronicamente mediante o uso de senha pessoal (ID. 220772965), a taxa de juros remuneratórios pré-fixada e ajustada de forma cristalina foi de
1,32%
ao mês e
17,06%
ao ano, perfazendo um Custo Efetivo Total (CET) de
1,55% ao mês e 20,24% ao ano
.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 26), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o balizamento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo admitida a revisão excepcional apenas quando a abusividade for cabalmente demonstrada pela significativa discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado, o que caracterizaria desvantagem exagerada ao consumidor
.

De fato, o entendimento do magistrado de origem está em consonância com o que vem decidindo o STJ, que, em diversos precedentes, tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se adote a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central. Assim, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao
dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao
triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela
média
.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

No caso vertente, em simples verificação aos dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidores públicos, na época da contratação (junho de 2022), nota-se que a taxa média de mercado
situava-se
no patamar de 1,48% ao mês
.

Logo, e
merge com robusta clareza que a taxa exigida pela instituição financeira (1,32% a.m.) é, na realidade, inferior à média mínima praticada pelo mercado
, de modo que, i
nexistindo qualquer discrepância que denote onerosidade excessiva, descabe a intervenção do Poder Judiciário para alterar o equilíbrio daquilo que foi livremente pactuado, não havendo que se falar em revisão dos juros
.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29/4/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

A
Apelante ataca
ainda
a legalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela
Price
.

Contudo, é
de conhecimento consolidado que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é plenamente permitida em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001), condicionada à sua expressa pactuação
, sendo que o
STJ sedimentou esse entendimento nas Súmulas 539 e 541, bem como nos Temas 246 e 247
,
segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema n. 246/STJ)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Tema n. 247/STJ)

O instrumento encartado
aos autos
evidencia a expressa pactuação desse encargo, porquanto a taxa anual contratada de 17,06% supera o duodécuplo da taxa mensal de 1,32% (15,84%), o que, por si só, é suficiente para legitimar a cobrança da taxa efetiva nos moldes da jurisprudência pátria

Com relação à adoção da Tabela
Price
,
também conhecida como Sistema Francês de Amortização, cumpre destacar que se trata de metodologia amplamente aceita no meio financeiro e jurídico, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação, especialmente quando a capitalização de juros é expressamente pactuada e legalmente permitida.

Ou seja,
a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, como ocorre, por exemplo, nos contratos de financiamento imobiliário, quando a referida tabela pode configurar anatocismo, inexistindo razão para o
afastamento desse método
no
caso
sub judice
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO -
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
- INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples,
sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024,
DJe
13/10/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
-
INADMISSIBILIDADE
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE EVIDENCIADA - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. (...)” (TJMT. N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024,
DJe
19/09/2024) (
g.n
.)

Avançando no conhecimento das teses recursais, a Apelante invoca a existência de venda casada atinente à cobrança de R$ 2.768,54 a título de seguro prestamista.

A questão deve ser iluminada sob as diretrizes traçadas pelo
STJ
no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), que validou a contratação de seguro prestamista acessório aos contratos de crédito, restringindo a pecha de abusividade estritamente aos casos em que o consumidor seja compelido pela instituição financeira a contratar a cobertura securitária,
suprimindo-lhe
a liberdade de escolha da seguradora ou a faculdade de não contratar
, nos seguintes termos:

“(...) "
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada
quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores
,

conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
." (...) (TJMT. N.U 1032126-94.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 23/05/2025,
DJe
23/05/2025) (
g.n
.)

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos
.” (TJMT. N.U 1008426-93.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2025,
DJe
29/03/2025) (
g.n
.)

Na hipótese vertente, o acervo probatório desmente frontalmente a alegação de compulsoriedade
, pois a
sentença prolatada assentou, com precisão, que
“
o
contrato foi celebrado mediante assinatura eletrônica da autora, com digitação de senha pessoal vinculada à sua conta corrente, o que demonstra a manifestação de vontade livre e consciente da contratante
”
.

De fato, o ponto central para afastar a caracterização da venda casada, especialmente em casos envolvendo seguradoras do mesmo grupo econômico da instituição financeira
-
como na hipótese dos autos, em que figura a seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S
/
A
-
, é a comprovação da transparência e da liberdade de escolha da consumidora.

In
casu
, repise-se, consta dos autos que a pactuação se deu de forma ostensiva, com os dados da apólice devidamente detalhados e firmados eletronicamente mediante certificado digital e senha pessoal
, sendo que o
comprovante
de contratação
, em termo apartado com a inscrição
“
PROPOSTA DE ADESÃO SEGURO CONSIGNADO PROTEGIDO
”
,
contém cláusula expressa e destacada no tópico
“
Informações Importantes sobre o Seguro
”
atestando a natureza facultativa do negócio, dispondo textualmente que
“
a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
”

(ID. 355610353
, pp. 5/6
)
.

Soma-se a isso o fato de que o montante do prêmio (R$ 2.768,54) foi explicitamente inserido e discriminado na composição do Custo Efetivo Total prévio à contratação,
sob a rubrica
“
Prêmio Seguro (Financiado)
”
,
conforme documento colacionado aos autos (ID. 355610353
, p. 4
).

Logo, inexistindo qualquer prova robusta de que a adesão foi imposta como condição indispensável para a liberação do financiamento consignado, deve prevalecer a higidez da pactuação acessória
.

Nesse mesmo sentido, a
jurisprudência desta Corte de Justiça tem se manifestado de forma consistente
, entendendo
que a contratação de seguro não configura venda casada quando firmada em separado, de forma individualizada, a demonstrar que ao contratante foi dada a faculdade de transacionar ou não sobre a apólice, conforme se vê:

“(...)
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a expressa anuência do consumidor, por meio de documento específico e apartado do contrato principal, o que afasta qualquer vício de consentimento
. (...)” (TJMT. N.U 1009972-36.2024.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025,
DJe
28/08/2025) (
g.n
.)

“(...) "
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada
quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores
,

conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
." (...) (TJMT. N.U 1032126-94.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 23/05/2025,
DJe
23/05/2025) (
g.n
.)

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos
.” (TJMT. N.U 1008426-93.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2025,
DJe
29/03/2025) (
g.n
.)

Conclui-se, por conseguinte, que a mera inclusão do valor do seguro prestamista no montante financiado, por si só, não configura venda casada, ainda mais quando a Apelante não apresenta qualquer evidência de que foi efetivamente coagida a contratar a cobertura ou de que a aprovação do empréstimo estava condicionada à aceitação da apólice da Zurich Santander, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC

A Apelante argumenta,
ainda
, ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, aduzindo que a parcela de R$ 831,41 asfixia a sua remuneração de caráter alimentar.

Todavia, n
ão prospera
também
est
a
irresignação
, uma vez que a
análise
detalhada
da situação financeira exposta nos autos
atesta
que a Autora aufere renda líquida base na ordem de R$ 5.008,68
, revelando, a partir de
simples operação aritmética que o desconto exigido pelo contrato em apreço compromete exatos 16,5% de sua remuneração.

Como bem observado pelo Juízo
a quo
, e
sse espectro quantitativo adequa-se e respeita rigorosamente a margem consignável máxima de 30% balizada pelos ditames do Decreto Municipal de Cuiabá n. 8.935/2022 e sua norma complementar n. 11.178/2025
.

Por sua vez, a jurisprudência do STJ
consolid
ou o entendimento no sentido de
que a limitação protetiva não é violada quando o empréstimo consignado obedece à margem legal livremente pactuada
, conforme se vê:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDOS. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
PROVIDO
.
(...)
Portanto,
segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o limite dos descontos em folha de pagamento não pode ultrapassar o limite de 30% dos rendimentos líquidos
. 2. Agravo interno não provido.
”
(STJ
.
AgInt
no RMS: 72865
/
GO,
rel.
Min
.
Mauro Campbell Marques
,
j.
02/09/2024, T2
–

2a
Turma
,
DJe
04/09/2024)
(
g.n
.)

Também é certo
que e
ventual estrangulamento da renda decorrente da superposição de outras variadas obrigações financeiras assumidas voluntariamente pela servidora perante terceiros advém do autogerenciamento de suas finanças privadas, não podendo o Judiciário transmudar a ação revisional clássica em via de tratamento de superendividamento (Lei n. 14.181/2021) para invalidar ou intervir num contrato hígido em que o banco atuou em estrito exercício regular de direito

Ou seja,
aç
ões
revisiona
is como a presente
, que discute cláusulas de um único contrato, não deve ser utilizada como um substituto para o processo de repactuação de dívidas por superendividamento
-

acrescentado ao Código de Defesa do Consumidor pela
Lei n. 14.181/2021
-
que é mais amplo e complexo.

Nesse sentido:

“
6.3
A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário
,
não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador
.
A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
"
”
(
STJ.
REsp n. 1.872.441/SP, rel
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
2a
Seção,
j.
9/3/2022,
DJe
15/3/2022)
(
g.n
.)

Por fim
, suplantadas as arguições de abusividade e mantida a absoluta validade das disposições contratuais que espelham o negócio jurídico, esvazia-se de forma irreversível a postulação de repetição de indébito, quer na forma simples, quer em dobro
, pois, à
míngua de demonstração de cobrança indevida, não se materializa o fato gerador encartado no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
.

Pelas mesmas razões,
descabe a condenação da
Instituição Financeira
ao pagamento de indenização por danos morais
, pois, i
nexistindo qualquer ato ilícito no desconto de parcelas oriundas de contrato legal, legítimo e regularmente exequível, não se projeta a cadeia de responsabilização civil (
arts
. 186 e 927 do CC), não havendo lesão extrapatrimonial a ser amparada
.

Com tais considerações,
à míngua de qualquer ilegalidade na forma de atualização da dívida
sub judice
, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, de modo que
não há que se falar em revisão do contrato pactuado.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELIANA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA
,
mantendo
incólume
a sentença

recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem
majoração de honorários recursais

(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie
(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.106.027/SP
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026